Tribunal: TJDFT
Processo: 0737381-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No Processo: 0737381-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE GONCALVES DIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal (ID no 30910860 - Pág. 3/9) interposto por FELIPE GONCALVES DIAS, referente aos autos no 0028536-87.2012.8.07.0015, no qual se insurge contra r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) (ID 30910860 - Pág. 456/457), que indeferiu pedido de autorização de visitas em estabelecimento prisional formulado por D. R. dos S. D., irmão do agravante. Em suas razões recursais, a d. Defensoria Pública alega que a decisão hostilizada viola a garantia constitucional que assegura ao preso integridade física e moral (art. 5o, inciso XLIX[1] da Constituição Federal) e o disposto no art. 45, inciso X, da Lei de Execuções Penais, que garante ao apenado o direito de “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. Destaca, ainda, que o indeferimento do direito de visitação contraria o previsto no art. 53, inciso III, da Lei de Execução Penal, segundo o qual, “constituem sanções disciplinares (...) a suspensão ou restrição de direitos”. Argumenta que “os dispositivos legais que tratam dos direitos dos presos são claros e enfáticos em garantir o direito de visitas, não apenas por influenciar na ressocialização e no bem-estar do preso, mas porque a eles são assegurados todos os direitos inerentes à pessoa” (ID 30822687 - Pág. 6). Ademais, que “algumas visitas ao irmão, junto com a genitora, não possuem potencial de interferir na sua formação psicológica” (ID 30822687 - Pág. 7). Ressalta, também, que um direito fundamental, resguardado na Constituição Federal e em lei específica, não pode ser afastado por portaria (Portaria VEP/DF no 8/2016[2]), que é ato administrativo infralegal. Por fim, pontua que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2017.00.2.020824-6, que tratou sobre diversos dispositivos do Código Penitenciário do Distrito Federal, levou em consideração o vício formal do art. 64[3], não tratando sobre seu conteúdo material. Com essas considerações, pede o provimento do recurso para que seja deferida a autorização de visita de D. R. dos S. D. ao seu irmão Felipe Gonçalves Dias. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30822687 - Pág. 465/474). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 30822687 - Pág. 478). Instada, a d. Procuradoria de Justiça, por meio da Manifestação no 655/2021-13a PJC, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 30897447 - Pág. 1/5). É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o presente recurso foi distribuído no dia 19/11/2021 às 16h23min, sendo que o seu objeto é o mesmo do agravo de execução penal autuado sob o no 0736965-32.2021.8.07.0000, distribuído a este Relator em 19/11/2021 às 11h42min. Assim, considerando que o caso é de repetição de recurso que se encontra em curso, constata-se a ocorrência de litispendência entre os feitos, nos termos do art. 337, §3o, do Código de Processo Civil. Diante dessas considerações e do fato que o presente recurso foi distribuído posteriormente, dele não conheço. O art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe acerca das atribuições do Relator nos feitos criminais, estabelece em seu inciso III, o seguinte: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...)III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 01 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; [2] Regulamenta o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, bem como a realização de visitas e pesquisas acadêmicas, no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. [3] Art. 64. A pessoa privada de liberdade tem direito a receber visitas, aos finais de semana, com duração mínima de 3 horas. § 1o As pessoas que já tenham cumprido pena, que respondam a ação penal ou inquérito policial ou que estejam vinculadas a livramento condicional, regime aberto ou cumprimento de penas restritivas de direitos não podem sofrer restrições à visitação, ressalvadas as derivadas de lei ou de sentença penal condenatória.